Tribunal: TJSP
Processo: 1067055-81.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro Contradição. Não ocorrência – Nítido caráter infringente dos embargos opostos - Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara – Prequestionamento – Desnecessidade de mencionar individualmente cada um dos artigos indicados - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1067055-81.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, é embargada ROSINEIDE
FERREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), JOÃO CAMILLO DE
ALMEIDA PRADO COSTA E CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1067055-81.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 8998
2
Embargos de Declaração n° 1067055-81.2019.26.0002/50000
Embargante: Nextel Telecomunicações Ltda.
Embargada: Rosineide Ferreira da Silva (Justiça gratuita)
Comarca: São Paulo 6a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Voto n° 8998
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Erro Contradição. Não
ocorrência
Nítido caráter infringente dos embargos
opostos - Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto
de apreciação por esta C. Câmara Prequestionamento
Desnecessidade de mencionar individualmente cada um dos
artigos indicados - Embargos rejeitados.
Trata-se de recurso de embargos de declaração
opostos pela ré contra o acórdão de fls. 306/313, que deu parcial
provimento ao recurso da autora, por votação unânime, para determinar
a exclusão da anotação restritiva em nome da apelante, bem como
afastar a pena por litigância de má-fé.
A embargante alega que o acordão padece de
suposto vício de contradição, argumentando que não restou comprovada
qualquer falha na prestação dos serviços contratados pela embargada, e
que ela tinha ciência do contrato juntado com a contestação, razão pela
qual deve ser mantida a condenação importa pela sentença, por litigância
de má-fé.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1067055-81.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 8998
3
Recebo os embargos porque tempestivos, mas,
no mérito, a hipótese é de rejeição.
Inicialmente, consigna-se que os embargos de
declaração são cabíveis apenas para sanar omissões, contradições e
obscuridades ou corrigir erro material, conforme dispõe o artigo 1.022
do Código de Processo Civil.
A
embargante
não
apontou
nenhuma
verdadeira contradição.
A questão levantada pela embargante, relativa
ao afastamento da pena por litigância de má-fé imposta pela sentença,
restou claramente definida pelo acórdão, conforme se verifica do trecho
a seguir transcrito:
(...) não restaram configuradas quaisquer das hipóteses
previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil, a
justificar a condenação da autora nas penas de
litigância de má-fé. A autora tão somente buscou a
defesa de seus interesses, para tanto observando os
limites concedidos pela Lei, motivo pelo qual ficam
afastadas a aplicação das referidas penalidades
impostas pela r. sentença ao apelante.
(...)
Como se vê, a questão restou devidamente
fundamentada pelo acórdão, não havendo que se falar em contradição.
Assim, os presentes embargos têm nítido
caráter infringente, porquanto a embargante busca de fato uma reforma
do julgamento de mérito proferido no v. acórdão, fim para o qual os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1067055-81.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 8998
4
embargos de declaração não são a via adequada.
No mais, “o Juiz não está obrigado a
responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um a
todos os seus argumentos.” (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414).
Assim, a pretendida revisão perseguida pela
embargante só pode ser feita nas instâncias superiores, por via do
recurso apropriado, se o caso.
Por fim, observo ser desnecessário mencionar
individualmente cada um dos artigos indicados pela parte para fins de
interposição recursal futura, sendo que o C. Superior Tribunal de Justiça
(EDcl no REsp no 1.351.784/SP) e o E. Supremo Tribunal Federal
(AgRg no REsp no 1.407.492) admitem o prequestionamento implícito,
bastando que as questões impugnadas sejam apreciadas de forma
fundamentada."
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora